Tribunal: CARF
Processo: 10880.912606/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.912606/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.757 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. CSRF.
PROVA.
A prova da contribuição social sobre o lucro líquido retida na fonte deduzida
pelo beneficiário na apuração da CSLL devida não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos (Súmula CARF no 143), podendo ser suprida por outros meios
que levem à demonstração da liquidez e certeza do direito de crédito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO. VIOLAÇÃO DO PRAZO DE
360 DIAS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
O fato de a decisão administrativa sobre o recurso apresentado pelo
contribuinte ter extrapolado o prazo legal de 360 dias não elide a incidência de
juros de mora sobre o crédito tributário remanescente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
substituído pelo conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.912606/2018-12
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912606/2018-12

Relatório
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida pela autoridade julgadora a quo,
interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo
como objetivo a reforma daquela decisão.
O processo trata de declarações de compensação – DCOMP as quais apontam o
direito creditório oriundo no saldo negativo de IRPJ/CSLL, com origem em retenções na fonte.
A Administração Tributária verificou que o contribuinte apontou na DCOMP
retenções na fonte em determinado montante, contudo, somente foram confirmadas retenções na
fonte de parte desse valor, o que levaria à inexistência do saldo negativo pleiteado. Com isso, as
DCOMP foram não homologadas.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte afirma, em apertada
síntese, que houve recolhimentos na fonte em montante muito superior ao montante apontado na
DCOMP, ainda que possa não haver perfeita correspondência com o período de apuração em
tela. Apresenta uma série de documentos, inclusive comprovantes de rendimentos.
A autoridade julgadora de primeira instância realizou nova análise do direito
creditório, considerando os documentos apresentados pelo manifestante e as DIRF, o que levou
ao reconhecimento de retenções na fonte em adição ao já reconhecido no Despacho Decisório
referido. Apesar do acréscimo das retenções reconhecidas, estas permaneceram inferiores ao
imposto devido, não existindo saldo negativo passível de compensação.
O recurso voluntário apresentado em seguida traz os argumentos a seguir
sintetizados:
i)
o total das retenções na fonte supera o montante de retenções apontadas na DCOMP,
devendo ser aproveitadas no cômputo do direito creditório;
ii) a decisão recorrida adotou como fundamento o fato de a compensação não ter sido
homologada, mas isso apenas aponta a necessidade de uma análise mais detida das parcelas
do crédito;
iii) as retenções na fonte foram reconhecidas em valores muito inferiores aos constantes das
correspondentes DIRF;
iv) os valores que foram glosados são inferiores aos valores contidos em DIRF, o que leva à
necessidade de serem apresentados os valores declarados pelas fontes pagadoras com
segregação mensal;
v) não se pode afastar a possibilidade de que os recolhimentos efetuados pelas fontes pagadoras
sejam provados por outros meios que não os informes de rendimentos, incluindo as
informações constantes nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil;
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912606/2018-12

vi) a decisão recorrida não esclareceu porque considerou valores inferiores aos constantes das
DIRF;
vii) os seus clientes são, em boa parte, órgãos públicos, cujo regime de pagamentos não é
atrelado ao regime de apuração tributária;
viii) o prazo legal para o julgamento de um processo administrativo é de 360 dias, de forma que
não deve incidir juros de mora sobre o presente crédito tributário a partir da expiração desse
prazo.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e analisados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 11/01/2021
(fls. 441) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 10/02/2021 (fls. 442). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Outras retenções na fonte
Antes de combater de forma direta a decisão recorrida, o recorrente aponta o fato
de que o total das retenções na fonte que foram realizadas pelos seus clientes no ano 2009 supera
o montante de retenções apontadas na DCOMP e requer providências do Fisco para o
aproveitamento dessas retenções, conforme o seguinte excerto (fls. 449):
Não obstante não tenham sido, até o momento, localizados os informes de
rendimentos com a discriminação mensal dos valores pagos e dos valores retidos, por
todas as fontes pagadoras indicadas, há que se considerar que os valores totais retidos
são em muito superiores àqueles utilizados nos PER/DCOMPs apresentados em
relação ao ano calendário 2009.
Com efeito, os valores totais retidos, correspondentes aos códigos de receita
5952, 6190 e 6228 pelas fontes pagadoras acima identificadas, são aqueles que se
discrimina a seguir, e se comprova pelos documentos anexos (Extrato RFB, Ano
Calendário 2009):
[...]
Ainda que se diga que pode não ter havido perfeita correspondência entre os
valores retidos, pelas fontes pagadoras indicadas, dentro do período indicado - 2o
trimestre de 2009, é inegável que foram efetuados recolhimentos pelas fontes
pagadoras indicadas, no ano calendário 2009, em valores muito superiores àqueles
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912606/2018-12

objeto do processo em epígrafe, que considerados como não comprovados, ou como
parcialmente comprovados.
[...]
Na hipótese de não serem localizados os informes de rendimentos fornecidos
pelas fontes pagadoras, com discriminação mensal das retenções efetuadas com os
códigos 5952, 6190 e 6228, requer sejam estes informes disponibilizados pela
autoridade competente, posto que se tratam de documentos e informações constantes
nas bases de dados informatizadas da Receita Federal do Brasil, diante do disposto no
art. 5o, inciso XXXIII da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso a
informações de interesse particular, conforme a seguir transcrito:
[...]
Obtidas as informações constantes nos documentos requeridos, e constatadas
eventuais divergências, com relação aos montantes totais retidos em cada período,
requer seja dada à ora requerente a oportunidade para que sejam efetuadas as devidas
retificações nos PER/DCOMPs apresentados em relação ao ano calendário 2009, uma
vez que se trataria, se fosse o caso, de mero erro de fato.
Deve ser lembrado que o contribuinte pretende usufruir de um alegado saldo
negativo de CSLL existente no período de apuração correspondente ao 2o trimestre de 2009.
Com isso, as únicas retenções que importam para o deslinde dessa causa são aquelas de CSLL e
relativas às receitas tributadas no 2o trimestre de 2009. Em outras palavras, de nada vale
comprovar a existência de outras retenções, pois estas não afetam o saldo, positivo ou negativo,
da CSLL para o 2o trimestre de 2009.
Com isso, entendo que o recorrente está equivocado quando pretende demonstrar
o seu alegado direito em hipotéticas retenções de outros tributos e de outros períodos, que não
dizem respeito à apuração da CSLL no 2o trimestre de 2009. Mais equivocado ainda está quando
exige que a Administração Tributária busque as provas das hipotéticas retenções.
A Administração Tributária não pode ser compelida a buscar a prova que o
recorrente não traz nem aponta de forma específica. Tratando-se de direito creditório arguido
pelo contribuinte, cabe a ele demonstrar a liquidez e a certeza do alegado direito, nos termos do
artigo 16, III, do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Assim, entendo que não assiste razão ao recorrente.
2
Fundamentos do acórdão
A decisão recorrida não reconheceu o direito de crédito pleiteado por ter deixado
de considerar algumas retenções na fonte apontadas na manifestação de inconformidade, em
razão de elas: (i) já terem sido consideradas no despacho decisório combatido; (ii) serem
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912606/2018-12

referentes a outros tributos; (iii) dizerem respeito a outros períodos de apuração e em razão de
não estarem devidamente comprovadas, conforme o seguinte excerto (fls. 268):
Tendo em vista que o comprovante de rendimento constitui o documento hábil à
comprovação ora pretendida tal como disposto na legislação anteriormente
reproduzida, passa-se ao exame das cópias acostadas aos autos às fl. 16/66.
Os comprovantes de rendimentos relativos às fontes pagadoras CNPJ
00.360.305/0001-04 (fl. 45/46), 01.701.201/0001-89 (fl. 40/41), 03.241.738/0001-39
(fl. 42 e 58), 29.979.036/0367-65 (fl. 17), 29.979.036/0385-47 (fl. 35) e
62.463.005/0001-08 (fl. 16, 38/39, 55 e 57) corroboram as DIRF apresentadas, cujos
valores de R$ 6.903,77 (valor retenção cód. receita 6190 = R$ 65.240,58), R$
3.545,75 (valor retenção cód. receita 5952 = R$ 16.487,73), R$ 19.721,83 (valor
retenção cód. receita 6190 = R$ 186.371,26), R$ 2.832,51 (valor retenção cód. receita
6190 = R$ 26.767,08), R$ 2.723,27 (valor retenção cód. receita 6190 = R$ 25.734,95)
e R$ 16.342,70 (valor retenção cód. receita 6190 = R$ 154.438,47) foram,
respectivamente, considerados no Despacho Decisório em análise.
As demais cópias apresentadas não se prestam à demonstração desejada como
se expõe a seguir:
CNPJ - Fonte
Pagadora
Cód.
Rec.
Justificativa
Doc. -
fl.
61.697.546/0001-38
6190 Fonte Pagadora diversa
18
61.348.538/0001-86
5952 Fonte Pagadora diversa
19
46.523.247/0001-93
IRRF Fonte Pagadora diversa / tributo diverso /
valor totalizado do ano
20
46.352.746/0001-65
1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
21
61.348.538/0001-86
1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
22
45.345.899/0001-12
1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
23
04.405.902/0001-69
1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
24
45.276.128/0001-10
1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
25
07.019.105/0001-31
1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
26
03.495.659/0001-54
1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
27/28
69.097.582/0001-72
1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
29
46.374.500/0112-00
6190 Código de receita diverso
30
00.352.294/0001-10
6190 Fonte Pagadora diversa
31
47.173.729/0001-23
1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
32
45.276.128/0001-10
1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
33
56.825.110/0001-47
1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
34
01.468.760/0001-90
1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
36
46.853.800/0001-56
1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
37
46.392.130/0003-80
1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
43
60.498.417/0001-58
1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
44
48.031.918/0026-82
1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
47
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912606/2018-12

48.031.918/0026-82
1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
47
51.174.001/0001-93
1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
48
47.902.648/0001-17
1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
49
47.902.648/0001-17
5952 Fonte Pagadora diversa
50
47.902.648/0001-17
5952 Documento substituído pelo de fl. 50
51
47.902.648/0001-17
1708 Documento substituído pelo de fl. 49
52
60.920.345/0001-95
1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
53
60.920.345/0001-95
5952 Fonte Pagadora diversa
54
46.374.500/0109-04
1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
56, 59
43.776.517/0001-80
1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
60/61
03.667.884/0001-20
1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
62
43.776.517/0001-80
5952 Fonte Pagadora diversa
63/64
33.010.851/0001-74
0916 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
65/66

O recorrente inicia esse tópico afirmando que a decisão recorrida teve como
fundamento o suposto fato de a compensação não ter sido homologada, conforme o seguinte
excerto (fls. 452):
Indica, como uma das razões da manutenção do lançamento de multa de que se
trata, o fato de que "não teria havido a homologação das compensações", conforme se
extrai do trecho a seguir transcrito:
"De acordo com o Despacho Decisório n° de rastreamento 131004305 (fl.
214/215) proferido pela DERAT São Paulo e emitido em 05/03/2018, não foram
homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP anteriormente
relacionados, tendo em vista não ter sido apurado saldo negativo de CSLL relativo ao
2o trimestre de 2009 disponível; das parcelas de composição de crédito de CSLL
retida na fonte no total de RS 769.364,70, foi ratificado somente o montante de RS
103.327,67, valor este insuficiente para quitar a CSLL devida do período de R$
538.555,29. " (fls 420)
Entendo que o recorrente cometeu um equívoco, pois esse trecho do acórdão não
traz um fundamento da decisão recorrida, apenas relata o objeto do presente contencioso
administrativo, que é a decisão da Administração Tributária de não homologar as declarações de
compensação do contribuinte. Assim, não há o que apreciar nesse trecho.
Em seguida, o recorrente afirma que a decisão recorrida adotou o entendimento de
que os únicos meios de prova aptos a comprovar as retenções efetuadas pelas fontes pagadoras
seriam os comprovantes de retenção anuais, conforme o seguinte excerto (fls. 453):
A inferência no sentido de que os únicos meios de prova aptos a comprovar as
retenções efetuadas pelas fontes pagadoras seriam os comprovantes de retenção
anuais, ou as cópias dos DARFs, procura induzir em erro, além de negar a força
probante e a presunção de verdade atribuída às informações constantes nos próprios
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912606/2018-12

A afirmação do recorrente não condiz com a verdade registrada nos autos, pois a
decisão recorrida também considerou os valores declarados em DIRF, conforme se verifica na
transcrição que inicia esse tópico, conforme o tributo e o período de apuração do direito de
crédito em tela.
Logo em seguida, o recorrente afirma que a decisão recorrida considerou que os
comprovantes de rendimentos apresentados não seriam aptos a provar a liquidez do direito de
crédito pleiteado, conforme o seguinte excerto (fls. 454):
O r. Acórdão infere que os informes de rendimentos apresentados pelas fontes
pagadoras à ora recorrente não seriam documentos aptos a provar a liquidez dos
créditos informados em PERDCOMPs.
O recorrente, mais uma vez, falta com a verdade, pois a decisão recorrida
considerou todos os informes de rendimentos apresentados, conforme já registrado acima. Como
resultado dessa consideração, concluiu que as retenções de alguns já haviam sido consideradas
na decisão da Administração Tributária e que outras não faziam parte do objeto do processo por
serem de tributos ou de períodos de apuração que não possuem relação com o saldo negativo de
CSLL do 2o trimestre de 2009.
Prosseguindo, o recorrente, reconhecendo que não apresentou todos os
comprovantes de rendimentos correspondentes às retenções na fonte apontadas na sua DCOMP,
afirma que as informações necessárias podem ser encontradas nos sistemas da Receita Federal,
conforme o seguinte excerto (fls. 455):
O segundo elemento de prova, que se apresenta ainda mais sólido no sentido de
comprovar, sem sombra de dúvida a liquidez e a certeza dos créditos, é o fato de que
todos os recolhimentos e retenções efetuados por todas as pessoas jurídicas, dentre as
quais as fontes pagadoras da ora recorrente, estão controladas pelos sistemas
informatizados de gestão de pagamentos disponível no ambiente e-cac da Receita
Federal do Brasil, pelo qual é possível comprovar e atestar, sem sombra de dúvida, a
existência de recolhimentos a título de imposto de renda retido na fonte, por parte das
fontes pagadoras da ora recorrente, valores estes que compõem e correspondem aos
parâmetros utilizados para o cálculo e apuração dos saldos negativos apontados como
créditos a serem compensados nas PERDCOMPs em epígrafe.
Verifico que a decisão recorrida analisou todos os informes de rendimentos
apresentados pelo contribuinte, mas não se limitou a eles, pois também buscou subsídios nos
sistemas informatizados da Receita Federal, incluindo no direito de crédito em questão as
retenções que constavam em DIRF, embora não tenham sido apontadas na DCOMP. Assim, o
pedido do recorrente já foi atendido na decisão recorrida, não havendo contraditório a ser sanado
no presente julgamento quanto a essa reclamação.
Em seguida, o recorrente reclama de que as retenções na fonte foram reconhecidas
em valores muito inferiores aos constantes das correspondentes DIRF, conforme o seguinte
excerto (fls. 455):
Ainda que se diga que pode não ter havido perfeita correspondência entre os
valores retidos, pelas fontes pagadoras indicadas, dentro do período indicado - 2o
trimestre de 2009, é inegável que foram efetuados recolhimentos pelas fontes
pagadoras indicadas, no ano calendário 2009, em valores muito superiores àqueles
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912606/2018-12

objeto do processo em epígrafe, que considerados como não comprovados, ou como
parcialmente comprovados.
Tenha-se presente, também, o fato de que, em relação a todo o ano calendário
2009, foram utilizados como créditos decorrentes de retenções pelas fontes pagadoras
indicadas, valores muito inferiores àqueles efetivamente retidos.
O recorrente toma como pouco relevante a diferença entre os períodos abrangidos
pela DIRF e pela apuração da CSLL. Considerando que o saldo negativo em tela diz respeito a
um trimestre de 2009 e a DIRF aponta os pagamentos e retenções acumuladas durante todo o ano
de 2009, é óbvio que os valores não devem coincidir, em regra. Essa divergência não aponta um
erro, muito pelo contrário. Aqui, o recorrente não contradiz de forma direta as glosas laboradas,
limitando-se a levantar dúvidas baseadas em infundadas suposições, o que não é suficiente para
infringir a decisão recorrida.
Por fim, o recorrente afirma mais uma vez que a decisão recorrida desconsiderou
as DIRF, agora em razão do rateio das retenções entre os vários tributos contemplados, conforme
o seguinte excerto (fls. 456):
Às fls 426 o r. Acórdão novamente busca afastar a força probante dos valores
constantes em DIRF, bem como nas declarações apresentadas pela ora recorrente,
alegando que os códigos de receita indicados: "6190 e 5952 abarcam outros tributos e
não somente a CSLL, nos termos dos artigos 1o, 2° e Anexo I da Instrução Normativa
SRF n°480/2004 e dos artigos 1o e 2o da Instrução Normativa SRF n° 459/2004, a
seguir reproduzidos, vigentes à época dos fatos:"
Com tal afirmação, pretende o r. Acórdão a desconsideração dos valores
extraídos do sistema DIRF e da DIPJ apresentada pela ora recorrente, como
correspondentes às retenções de CSLL do período.
Ocorre que os valores considerados quando da composição dos créditos,
correspondem, efetivamente apenas aos valores correspondentes à CSLL, e não aos
valores totais das retenções informadas.
Possível constatar, das próprias planilhas e demonstrativos constantes no r.
Acórdão, bem como naqueles trazidos ao processo pela ora recorrente, que os valores
considerados como correspondentes a CSLL, e que compõem as parcelas de crédito,
equivalem exatamente à aplicação do percentual de l%, conforme estabelecido na
legislação de regência, e não à totalidade das contribuições englobadas nos códigos de
receita apontados - 6190 e 5952.
Verifico que o recorrente tirou a frase do seu contexto para inferir uma ideia que
não está veiculada no texto do acórdão. Uma leitura isenta do texto, dentro do seu contexto,
permite verificar que a autoridade julgadora apenas afirmou que não era possível utilizar todo o
valor das retenções como sendo de CSRF, pois certas receitas exigem um rateio da retenção
entre vários tributos, conforme a seguinte transcrição (fls. 425):
Da Ficha 57 (Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição
Previdenciária Retidos na Fonte) da DIPJ 2010 apresentada pela interessada (cópia às
fl. 188/196), extraem-se as seguintes informações relativamente às fontes pagadoras
tidas como responsáveis pelas retenções de CSLL:
[...]
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912606/2018-12

Impende salientar que os códigos de receita 6190 e 5952 abarcam outros
tributos e não somente a CSLL, nos termos dos artigos 15, 25 e Anexo I da Instrução
Normativa SRF n^ 480/2004 e dos artigos 12 e 22 da Instrução Normativa SRF no
459/2004, a seguir reproduzidos, vigentes à época dos fatos:
[...]
Por sua vez, consultando-se as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras
relacionadas pela interessada na Ficha 57 da DIPJ nos sistemas informatizados da
RFB (Relatório DIRF CSLL retida fontes pagadoras informadas na DIPJ 2010 - Ficha
57 - fl. 401/411), obtém-se a CSLL retida relativa ao 2o trimestre de 2009 (período de
01/04/2009 a 30/06/2009) a seguir discriminada:
Como se vê, a decisão recorrida utilizou as informações das DIRF, realizando o
rateio entre os tributos, exatamente como apontado pelo recorrente, e considerando o período de
apuração do direito de crédito em tela.
Portanto, a reclamação do recorrente não procede.
3
Periodicidade da apuração
O recorrente principia esse tópico apontando alegadas irregularidades na apuração
das retenções laborada na decisão recorrida, conforme o seguinte excerto (fls. 457):
Importa notar que com relação a seis fontes pagadoras, o r. Acórdão silencia a
respeito de terem sido as retenções comprovadas, seja através dos comprovantes de
rendimentos, seja através da DIRF, assim como deixa de mencionar se tais valores
teriam sido computados quando da formalização do despacho decisório.
Dos valores apontados às fls 428, como se correspondentes aos rendimentos e
às retenções pertinentes ao 2o trimestre de 2009, importa notar que tais valores
afiguram-se incongruentes, em comparação ao total de rendimentos e ao total de
retenções identificados em relação ao ano calendário.
Entendo que não assiste razão ao recorrente. A decisão recorrida sintetizou em
uma tabela (fls. 428) todas as retenções extraídas das DIRF passíveis de serem consideradas no
saldo negativo de CSLL do 2o trimestre de 2009, apontando aquelas que já haviam sido
consideradas pela Administração Tributária. Assim, as retenções não assinaladas, por óbvio, não
foram consideradas pela Administração Tributária, o que resultou em um montante maior de
retenções reconhecidas, embora ainda em valor menor do que a CSLL devida.
Também não prospera a reclamação da alegada incongruência com os valores
constantes nas DIRF, pois, conforme o próprio recorrente esclarece em outro momento, as
retenções de algumas receitas devem ser rateadas entre vários tributos. Adicionalmente, os
valores declarados em DIRF são anuais e os valores a serem considerados são apenas aqueles
tributados no 2o trimestre de 2009.
O recorrente prossegue explicando a natureza da sua atividade e a dinâmica da
prestação dos seus serviços e dos correspondentes pagamentos, conforme o seguinte excerto (fls.
457):
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912606/2018-12

A ora recorrente presta serviços de segurança e vigilância, e a grande maioria
dos contratos de prestação de serviços têm seus valores calculados computando-se a
quantidade de horas trabalhadas e os materiais empregados na prestação, de acordo
com a necessidade de cada tomador.
A natureza desta prestação implica em que seja designado, mensalmente, um
determinado número de horas trabalhadas, e uma quantidade de materiais que se
mostra homogênea, ao longo da duração do contrato. Assim, os valores pagos
mostram-se igualmente homogêneos, durante cada ano calendário, em relação a cada
tomador, com poucas exceções. Tais exceções correspondem a contratos firmados
após o início do ano, ou encenados antes do término de determinado ano calendário.
Outra particularidade corresponde ao fato de que a grande maioria dos
tomadores são pessoas jurídicas de direito públicos, órgãos estatais, fundações e
empresas de economia mista. As especificidades da legislação de regência em relação
a tais pessoas jurídicas tem por consequência dois fatos: o primeiro, que todos os
pagamentos por elas efetuados devem ter previsão normativa, e prévia autorização: o
segundo, que a apresentação de declarações e demonstrativos aos fornecedores e
prestadores de serviços tem periodicidade e prazos específicos.
A conjugação destes dois fatos tem por consequência, muitas vezes, o atraso na
realização dos pagamentos, bem como na entrega das declarações e demonstrativos
relativos àqueles e às respectivas retenções, aos seus fornecedores e prestadores de
serviços. Ao contrário do que quer fazer crer o r. Acórdão, os informes de rendimentos
são apresentados pelas fontes pagadoras somente no início do ano calendário
subsequente, e não a cada trimestre.
Assim, torna-se possível apurar a existência de saldo negativo ou CSLL a pagar
apenas após o fornecimento dos demonstrativos, no início do exercício posterior, e não
a cada término de trimestre.
Entendo que as apontadas características da atividade do contribuinte em nada
impede a necessária comprovação das retenções de CSLL do 2o trimestre de 2009, considerando
que as presentes DCOMP foram apresentadas em 2013, muito além do final do exercício 2009.
No que diz respeito ao fato de seus clientes serem órgãos públicos, com
pagamentos em ritmo diferente da prestação dos serviços, o recorrente não esclarece qual seria a
consequência desse fato para a apuração da CSLL do 2o trimestre de 2009 e não traz qualquer
evidência que pudesse permitir a verificação e mensuração dos efeitos dos fatos narrados. Trata-
se de argumento genérico que em nada ajuda para esclarecer o objeto do presente processo, pelo
que deve ser afastado.
4
Juros
O recorrente aponta que o prazo legal para o julgamento de um processo
administrativo é de 360 dias e requer que não haja incidência de juros de mora sobre o presente
crédito tributário a partir da expiração desse prazo, conforme o seguinte excerto (fls. 303):
Cediço na Jurisprudência judicial e administrativa que o prazo para julgamento
de processos administrativos é de 360 dias, contados da apresentação da Impugnação
ou da Manifestação de Inconformidade. Importa lembrar, a respeito do tema, que a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional expressou formalmente posicionamento em
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912606/2018-12

sentido convergente, ao determinar que não serão opostos recursos quando a decisão
proferida determinar a realização de julgamento pela Receita Federal do Brasil no
prazo de 360 dias [...]
Diante de todo o exposto, é que se requer não sejam computados / exigidos os
juros, no período que ultrapassar este limite temporal.
O artigo 24 da Lei no 11.457/2007 dispõe que “é obrigatório que seja proferida
decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo
de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.”. Contudo, essa lei não
determina os efeitos do não cumprimento desse prazo. Assim, não existe impedimento legal para
a aplicação do artigo §3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, o qual determina a incidência de
juros de mora, verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
[...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Assim, entendo que o requerimento do recorrente não possui fundamento legal,
devendo ser indeferido.
5
Conclusão
Considerando todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 481
DF CARF MF
Original